Tribunal: TJMT
Processo: 0002246-23.2013.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002246-23.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JADIR CAMILO DE FARIA FILHO - CPF: 366.185.270-15 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), LUCIA CELINA CAAMANO CAMILO DE FARIA - CPF: 509.074.921-34 (APELANTE), BENONIA PIRES DA SILVA - CPF: 652.117.151-87 (APELADO), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Velasco de tal (APELADO), FRANCO DE VELASCO E SILVA - CPF: 693.659.111-68 (ADVOGADO), FLEIDE APARECIDA DA SILVA - CPF: 027.697.771-81 (APELADO), LUIZ AIRES CIRINEU NETO - CPF: 061.065.871-91 (ADVOGADO), EVINA CHAGAS DE LIMA (APELADO), RAMIRO VELASCO REMIGIO (APELADO), VELASCO DE TAL (APELADO), RAMIRO VELASCO REMIGIO - CPF: 061.412.001-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0002246-23.2013.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelantes
: Jadir Camilo de Faria Filho e Lucia Celina Camilo de Faria

Apelados
: Benonia Pires da Silva, Evina Chagas de Lima, Fleide da Silva e Ramiro Velasco Remigio.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS –

PARCIAL PROCEDÊNCIA – DIVERGÊNCIA QUANTO À EXTENSÃO DA ÁREA ADQUIRIDA –

1⁄2 ALQUEIRE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA AQUISIÇÃO 11.000M2 -

DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA-

DISTRIBUIÇÃO

PROPORCIONAL AO GRAU DE ÊXITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO –

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Não demonstrado pelo autor que a área adquirida corresponde a integralidade do imóvel constante do memorial descritivo apresentado, mas apenas a parcela do terreno, impõe-se a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória em relação à parte da área litigiosa.

Em caso de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos na proporção em que cada polo da demanda restou vencedor e vencido, ou seja, ao grau de êxito, o que não implica que a verba honorária seja estabelecida de forma idêntica.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0002246-23.2013.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelantes
: Jadir Camilo de Faria Filho e Lucia Celina Camilo de Faria

Apelados
: Benonia Pires da Silva, Evina Chagas de Lima, Fleide da Silva e Ramiro Velasco Remigio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jadir Camilo de Faria Filho
e sua esposa,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da A
ção de Reintegração de Posse c.c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0002246-23.2013.8.11.0004,

proposta em face de
Benonia Pires da Silva, Evina Chagas de Lima, Fleide da Silva
e
Ramiro Velasco Remigio,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito dos autores à proteção possessória em relação a

11.000m2

da área rural objeto da matricula n. 51.228, do CRI de Barra do Garças.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelantes, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que comprovaram que adquiriram a área litigiosa do apelado e que as testemunhas arroladas confirmaram a cessão possessória e a extensão da área cedida, que foi objeto de medição geométrica.

Seguem alegando que as testemunhas ouvidas confirmam o memorial descritivo apresentado pelos autores que corroboram que a área se refere a um alqueire padrão, e não apenas um alqueirinho como anuncia o apelado e ressaltam que a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel foi lavrada em Cartório dotado de fé pública não podendo ser invalidado

por erro de assinatura.

Apontam a existência de danos materiais e morais, e questionam o percentual da condenação da verba honorária. Ao arremate, pedem pelo provimento do apelo a fim de julgar totalmente procedente a pretensão inicial, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo apelado no Id n. 131959676, na qual requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0002246-23.2013.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelantes
: Jadir Camilo de Faria Filho e Lucia Celina Camilo de Faria

Apelados
: Benonia Pires da Silva, Evina Chagas de Lima, Fleide da Silva e Ramiro Velasco Remigio.

V O T O

Na origem, cuida-se de reintegração de posse c.c indenização por danos materiais e morais proposta por Jadir Camilo de Faria Silva, e sua esposa, objetivando a retomada da posse de parcela de uma área de terra rural composta por 2,42ha, objeto da matricula n. 51.228 do CRI de Barra do Garças, denominada Sitio Taraguí, que teria sido objeto de esbulho possessório pelos requeridos, ora apelados.

Narraram os autores, que são legítimos possuidores e proprietários de uma área de 1⁄2 alqueire, ou seja, 2,42ha, denominado Sítio Taraguí

situado na gleba Volta Grande no município de Araguaiana, que teriam adquirido o imóvel do requerido Benonia Pires da Silva, em 2002, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda e Cessão de Direitos Possessórios, o qual teria alienado posteriormente parte da mesma área a terceiros, que iniciaram a edificação de uma casa no local.

Informaram, então, que buscando a proteção da posse da área esbulhada, ajuizaram a demanda possessória, postulando pela reintegração da posse e indenização por danos materiais e morais.

Decorrido o iter procedimental, saneado o feito e ultimada a instrução processual com a produção de provas pericial, constante de exame grafotécnico, e oral, mediante oitiva das partes e testemunhas, e, em seguida, apresentação das razões remissivas, sobreveio sentença de mérito julgando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para conferir a proteção possessória de parte do imóvel de matricula n. 51.228 do CRI de Barra do Garças, tão somente em relação à área de 11.0000m2.

Opostos embargos de declaração foram estes rejeitados.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os autores, apontando equívoco na sentença recorrida que não teria se atentado às provas produzidas nos autos que confirmaram a cessão possessória da área composta por 1⁄2 alqueire padrão delineada no mapa e memorial descritivo.

A valer, o dissenso repousa em torno do tamanho da área adquirida pelos apelantes, sendo que esses objetivam a reforma da sentença a fim de que sejam reintegrados na posse de toda a área descrita na inicial referente à 1⁄2 alqueire, ou seja, 2,42ha, e a sentença reconheceu o direito à tutela possessória de 11.000m2 da área litigiosa.

Todavia, malgrado a insurgência, o contexto fático-probatório corrobora que a área adquirida pelos apelantes não corresponde àquela descrita no mapa e memorial descritivos por eles apresentados, haja vista que, a única documentação trazida aos autos a comprovar a aquisição do imóvel litigioso, consiste na Escritura Pública de Compra e Venda constante do Id n. 131959650 (fl. 17), que não pode ser considerada como prova idônea, vez que foi constatado em perícia grafotécnica, a falsidade do documento,

em razão da inautenticidade das rubricas lançadas, consoante laudo fls. 163/181,
verbis
:

“Em face do exame pericial realizado, conclui o perito que, as assinaturas manuscritas em nome de Benonia Pires da Silva e Evina Chagas de Lima, lançadas no documento descrito no item “PEÇA DE EXAMES”, não são autênticas, pois não se identificam com padrões gráficos (firmas) desses autores
.” (Id n. 131959656)

Em resposta ao quesito que indaga se as assinaturas apostas no documento lavrado no Cartório partiram do próprio punho do Sr. Benonia Pires da Silva e sua companheira Evina Chagas Lima ratifica “
Não, por motivos mencionados em analises apresentadas nos subitens (9.1 e 9.2) do Laudo”
.

E, ademais, a prova testemunhal produzida nos autos, não confirma as alegações de fato subjacentes de que a extensão da área adquirida equivale a alegada na peça inaugural. Confira:

Deveras, a testemunha Alberto Ferreira de Souza, ouvida como informante, declarou que tomou conhecimento pelo requerido - Sr. Benonia -, de que vendeu parte de sua área, ao autor, Sr. Jadir, mas desconhece a área total do imóvel, nem tem informações acerca de quantos metros foi vendido. Salientou, inclusive, que o requerido falho que vendeu um alqueirinho de terras ao Sr. Jadir, mas desconhece a metragem dessa unidade de medida.

Já a testemunha Élcio Soares de Lima, afirmou que ouviu comentários de que o requerido vendeu um pedaço de sua terra para o Sr. Jadir e sua esposa, que quando foi realizada a medida da área esteve no local para conhecer o agrimensor de nome Manoel, mas que não acompanhou a medição, embora verificou nos papéis que a área tinha 100 metros de frente e fundo (cabeceira) e 110 metros nas laterais, e que tomou conhecimento que o autor reivindicava área maior do que a que foi vendida, e que foi feita uma cerca no lote adquirido pelo autor, e que o Sr. Benonia concordou com a medida do engenheiro (100m2

x 100m2), e que não sabe informar se após a venda houve alteração nas marcações e limites da área comprada pelo autor.

Por sua vez a testemunha Valter Teixeira da Mota,

confirmou a venda de parte da área de terras pelo requerido Benonia, ao autor – Jadir, esclarecendo que na época da venda o autor foi até a sua residência questionando sobre se havia feito um bom negocio, momento em que confirmou que teria feito uma ótima transação, porque o lote adquirido tinha 100m2 na beira do rio, e poderia ser dividido em 5 lotes de 20m2.

Disse ainda, que a área foi medida por um agrimensor e posteriormente cercada pelo Sr Benonia, e esclareceu que a medida de alqueires de terras varia conforme a região, mas se não lhe falhe a memoria, o alqueirão mede 220m2 x 220m2.

Logo, pelo que se observa das declarações das testemunhas, embora não saibam informar ao certo a extensão da área alienada aos autores, confirmam indiretamente a assertiva dos requeridos de que a área vendida compreendia a metragem de 11.000m2, sendo 100 (cem metros) de beira de rio e cabeceira e 110m2 (cento e dez metros) de largura/laterais, dimensão referente a 1 (um) alqueirinho, a 1⁄2 alqueirão, e as metragens de 100 metros de frente e fundo e 110 metros nas laterais.

Assim sendo, a sentença não merece quaisquer reparos vez que os recorrentes não comprovaram que a área adquirida compreende as metragens descritas no memorial apresentado.

Desta feita, também não prospera a pretensão à reparação de danos, seja patrimonial, seja extrapatrimonial, pois, não demonstrada conduta ilícita perpetrada pelo apelado, quer em decorrência da venda de área menor que a objeto do negocio jurídico entabulado, quer em razão de desmatamento perpetrado no imóvel, tampouco que os fatos alegados tenham violado direitos da personalidade dos autores, ora apelantes, a causar-lhes dor, sofrimento, angústia.

No que pertine à insurgência às verbas sucumbenciais, vê-se que a sentença recorrida reconheceu a sucumbência recíproca das partes, e, por tais fundamentos, condenou-as ao ressarcimento das custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 80% para os autores e 20% para os requeridos.

Insurgem-se os apelantes quanto à proporção fixada, pontuando que obtiveram 50% do pedido inicial.

Razão não lhes assiste, pois, a pretensão inicial também abarcava a condenação dos apelados em danos materiais e morais, a que sucumbiram.

Diante desse cenário, em caso de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos na proporção em que cada polo da demanda restou vencedor e vencido, o que não implica que a verba honorária seja estabelecida de forma idêntica.

A proposito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

[...]

Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015”
. (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027-RJ, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 03.05.22)

Logo, diante das particularidades da causa, considerando que os apelantes sucumbiram na maior parte dos pedidos formulados, entendo que o juiz singular sopesou adequada e proporcionalmente o grau de êxito.

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular não merecendo reparos a sentença recorrida.

Por derradeiro, estando desprovido o recurso, a verba honorária deve ser majorada nesta instância recursal na forma do §11 do art. 85 do CPC, razão pela qual a fixo em 12%.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 setembro

de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022